Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-07.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003241-07.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – TESES EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS COM CLAREZA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a omissão

ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes, sendo certo, porém, que, se os fundamentos adotados bastarem para justificar o concluído no acórdão, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados.

2. A contradição

passível de ser sanada na via dos

aclaratórios

é aquela resultante da existência de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

3. Se o
acórdão

embargado apreciou as teses suscitadas pela parte de forma clara e fundamentada, inexistindo os vícios apontados, não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, cabendo à Embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
em face do acórdão de id. 82882482, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos opostos à execução fiscal que lhe move o
Município de Primavera do Leste.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão em relação à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa pela ausência dos requisitos formais e quanto aos argumentos sustentados com vistas ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Aduz, ainda, que o acórdão foi contraditório ao examinar as teses de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva.

Pretende o provimento do presente recurso para sanar a contradição, bem como prequestiona a matéria correlata.

Requer, ainda, a habilitação nos autos exclusivamente do advogado
Nelson Willians Fratoni Rodrigues
(OAB/MT n. 11.065-A), pugnando que as publicações de todos os atos processuais sejam realizadas em seu nome.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, assinalando que, a partir da análise das razões recursais, ressai evidente o intento de rediscussão da matéria, realçando que “
o próprio embargante faz confusão em seu pedido, vez que nas razões dos embargos alega que ocorrera omissão, mas em seu requerimento final afirma que há contradição
”. Pugna o desprovimento do recuso, ante o evidente caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração.

Após cotejar os argumentos suscitados pelo embargante e o teor do acórdão, vê-se que o presente recurso não merece provimento.

Inicialmente, importa consignar que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a
omissão
ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

No presente caso, o Embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa e quanto aos argumentos sustentados na tese de ilegitimidade passiva.

Sucede que o acórdão embargado examinou detidamente as temáticas acima apontadas, rechaçando as alegações suscitadas pelo Apelante, ora Embargante, com base na norma de regência das matérias e nos entendimentos jurisprudenciais dominantes.

Reproduz-se, por oportuno, o trecho do acórdão que tratou expressamente acerca dos temas apontados:

No mérito, o apelante aduz a nulidade da CDA que instrui a execução fiscal à conta da suposta ausência dos dados necessários à formação do título executivo, notadamente o número do processo administrativo e a matrícula do imóvel.

Referida tese, contudo, não merece acolhida.

Sabido que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial, porém, para que esteja apta a instruir ação executiva mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80.

No caso em estima, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa estampa crédito em favor da Fazenda Municipal de Primavera do Leste decorrente da ausência de recolhimento do IPTU em relação ao imóvel de inscrição n. 010014120001000, cujo endereço é expressamente apontado.

Extrai-se do título, ainda, o nome do devedor, a quantia devida e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, a indicação da origem e natureza da dívida, com seu fundamento legal e a data em que a dívida foi inscrita, além da indicação do livro e da folha da inscrição, atendendo, assim, aos requisitos formais previstos nos dispositivos legais pertinentes.

Registre-se que apenas no caso de ter sido a dívida apurada em processo administrativo é que deve ser indicado o número procedimento de que se originar o crédito, o que se mostrou despiciendo na hipótese.

Isso porque o IPTU trata-se de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo e a notificação do contribuinte, na medida em que o simples envio do carnê ao endereço do contribuinte é hábil a notificá-lo (Súmula 397 do STJ). Nesse caso, o processo administrativo tributário é instaurado somente na hipótese em que haja impugnação do sujeito passivo ao crédito fiscal.

Assim, considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída apenas e tão somente com provas inequívocas, bem como que, in casu, se verificam presentes os elementos indispensáveis que permitem ao executado promover a sua defesa, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela proferida pelo magistrado singular, no sentido de que não há na Certidão de Dívida Ativa qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade.

No que toca à tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal decorrente da extensão da teoria da imunidade recíproca às sociedades de economia mista, tem-se que, mais uma vez, não prospera a alegação do apelante.

Isso porque, como bem assinalado pelo juízo a quo, a imunidade recíproca não se aplica às sociedades de economia mista sujeitas ao regime de Direito Privado e de concorrência por força do art. 150, § 3o, e do art. 173, § 2o, da Constituição Federal, que preconizam o seguinte:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:
(Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

§ 3o - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

Registre-se que a jurisprudência do STF tem admitido a aplicação da imunidade recíproca apenas a algumas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista “anômalas”, que se caracterizem como instrumentalidades estatais, delimitando, ainda, alguns critérios, como: a) restringir-se à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b) não beneficiar atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares; c) não pode haver afronta ao princípio da livre-concorrência (AI 558682 AgR/SP. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Segunda Turma. Publicação: 19/06/2012. RE 253.472/SP. Relator originário: Min. Marco Aurélio. Relator para o acórdão: Min. Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Publicação: 01/02/2011).

Se não bastasse, o Pretório Excelso, ao julgar o RE n. 600.867, em repercussão geral (Tema 508), sedimentou o entendimento de que “a imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.

Sucede que, como assentado acima, o apelante explora atividade econômica regida pelas normas aplicáveis ao regime privado, além de ter participação acionária negociada na Bolsa de Valores, não se enquadrando, à evidência, no rol delimitado pelo STF das sociedades de economia mista que gozam da imunidade tributária recíproca.

Nesse contexto, cumpre assentar que é inviável tachar de omissa a decisão apenas por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, tampouco se admite os embargos para rediscussão da controvérsia, cabendo ao Embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

Releve-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes (Nesse sentido: AgIntno AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018).

Quanto à alegação de ser o acórdão contraditório, cumpre registrar que a
contradição
passível de ser sanada na via dos

aclaratórios

é aquela resultante da existência de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

In casu
, o Embargante sequer indica em que medida seriam contraditórias as premissas lançadas no acórdão no trecho apontado.

Vê-se que, com vistas ao reconhecimento da suposta ilegitimidade passiva, o Embargante aduziu a necessidade de produção de prova por meio de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, o que foi indeferido pelo juízo, a consubstanciar, a seu sentir, o alegado cerceamento de defesa.

Referida tese foi exaustivamente analisada e refutada por esta Câmara, oportunidade em que se consignou que é ônus do Apelante, ora Embargante, a juntada de provas que revelariam não ser o proprietário do imóvel objeto do débito discutido, consoante se infere do excerto a seguir transcrito:

Ainda preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, pois haveria demonstrado a necessidade de produção de prova, sobretudo a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e a juntada do processo administrativo, a fim de se apurar o verdadeiro proprietário do imóvel indicado.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis da Comarca, uma vez que caberia ao embargante, ora apelante, o ônus de comprovar suas alegações, realçando que “o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória” e, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, procedeu ao julgamento antecipado da pretensão deduzida.

De fato, à luz do disposto no art. 16, § 2o, da Lei de Execução Fiscal e dos arts. 373 e 320 do CPC, quaisquer alegações do embargante devem ser acompanhadas com os documentos necessários à comprovação delas.

Nessa conjuntura, cabia ao embargante/apelante, que estava ciente dos dados necessários a tanto, o ônus de obter certidão do Cartório de Registro Imobiliário em ordem a provar não ser proprietário do imóvel apontado na CDA, inexistindo, a propósito, qualquer informação de recusa do Cartório em fornecê-lo.

Igualmente, a obrigação de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA é do embargante quando da apresentação da inicial, até porque o acesso ao procedimento administrativo perante a repartição pública está, ao menos em tese, ao seu dispor, não havendo, do mesmo modo, indicativo de recusa injustificada da Fazenda Municipal em apresentá-lo ao contribuinte.

Além disso, em se verificando que a controvérsia versa matéria exclusivamente de direito, faz-se dispensável a dilação probatória, autorizando o julgamento antecipado do mérito, em estrita observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Logo, à míngua do alegado cerceamento de defesa pelo juízo a quo, não há nulidade a ser sanada no ponto.

Assim, inexistem os vícios apontados na espécie, tendo o
acórdão

embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

A propósito, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária

a

expressa

menção

dos

dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para

o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021